Tribunal: TJMT
Processo: 1019923-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019923-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – VALOR DAS MULTAS – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – BIS IN IDEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FUNJUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Preliminar de cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado considera desnecessária a produção de provas, tendo em vista a existência de elementos suficientes nos autos para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2 - Regularidade dos processos administrativos. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada comprovar eventual irregularidade. No caso, os processos administrativos seguiram as etapas previstas no Decreto no 2.181/1997, garantindo à apelante o contraditório e a ampla defesa.

3 - Redução do valor das multas. A sanção administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, conforme artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Multas excessivas configuram violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo comprometer a legitimidade da penalidade. Adequação do valor das multas.

4 - Honorários advocatícios –
bis in idem
. A cobrança de honorários advocatícios judiciais em processos de execução fiscal é indevida quando já houve recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, em razão do mesmo crédito tributário ou não tributário, conforme previsão na Lei Complementar no 111/2002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos
Embargos à Execução n.o 1019923-83.2023.8.11.0041
, ajuizados em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Nas razões a apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foi oportunizada a produção de provas indispensáveis para demonstrar a regularidade das cobranças questionadas e as condutas adotadas pela empresa.

Aduz que as decisões administrativas proferidas pelo Procon/MT carecem de fundamentação adequada e afrontam os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que as penalidades aplicadas não estão respaldadas em irregularidades ou condutas abusivas praticadas pela apelante e, assim, são nulas ou desproporcionais.

Afirma que as multas administrativas são excessivas e não observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos na legislação. Além disso, a apelante argumenta que houve
bis in idem
na condenação em honorários advocatícios, pleiteando sua revisão.

Ao final, requer:

(i) o acolhimento da preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para a produção de prova requerida;

(ii) subsidiariamente, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, reconhecendo-se a nulidade dos processos administrativos e das penalidades impostas;

(iii) alternativamente, a redução das penalidades, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a exclusão dos honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa, a regularidade dos processos administrativos e a competência do Procon/MT para fiscalizar e aplicar penalidades administrativas.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil e da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando a continuidade da execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso, na presente execução fiscal, busca a cobrança de valores inscritos em Certidões de Dívida Ativa (CDAs) decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo Procon/MT, por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, totalizando R$ 693.604,69 (seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Citada, a apelante ofereceu garantia ao juízo por meio de apólice de seguro garantia e opôs embargos à execução, alegando, em síntese, a nulidade das penalidades aplicadas em razão da ausência de fundamentação suficiente nos processos administrativos, do caráter excessivo e desproporcional das multas, além de suscitar a ocorrência de bis in idem na condenação de honorários advocatícios.

Posteriormente, foi proferida sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Preliminar – Cerceamento de defesa

A apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas que seriam essenciais para comprovar a regularidade das inspeções e revisões de faturamento.

Contudo, razão não assiste à parte apelante.

Consta dos autos que o juízo de origem, ao proferir a decisão, entendeu que a matéria debatida nos embargos à execução era eminentemente de direito e encontrava-se suficientemente demonstrada pelos documentos juntados, razão pela qual considerou desnecessária a produção de outras provas, optando pelo julgamento antecipado da lide com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando as circunstâncias processuais, verifica-se que a produção de provas pretendida pela apelante refere-se ao mérito administrativo e técnico das multas aplicadas, matéria que extrapola o controle judicial, o qual deve limitar-se à verificação da legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o Poder Judiciário não atua como instância revisora de decisões administrativas, exceto para averiguar eventual ilegalidade ou desvio de finalidade.

Ainda, cabe ressaltar que o juiz é o destinatário final da prova e possui ampla liberdade para avaliar sua necessidade, conforme dispõe o artigo 371 do CPC. No presente caso, o julgador, considerando os elementos documentais constantes nos autos, formou seu convencimento de que eram suficientes para o deslinde da controvérsia, dispensando a produção de outras provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento”
(AgInt no AREsp n. 2.650.250/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe 2/10/2024).

Dessa forma, não se verifica a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a decisão foi fundamentada em conjunto probatório adequado e suficiente para a solução da demanda.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito – Regularidade dos processos administrativos

A apelante argumenta que os processos administrativos que culminaram nas multas aplicadas pelo Procon/MT são nulos, sob a alegação de que não observaram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Os documentos juntados evidenciam que os processos administrativos conduzidos pelo Procon/MT seguiram todas as etapas procedimentais previstas na legislação aplicável, especialmente no Decreto no 2.181/1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Consta que a apelante foi devidamente notificada em todas as fases, tendo apresentado defesa escrita e interposto recursos administrativos, os quais foram analisados e decididos em conformidade com o devido processo legal. Ademais, as decisões administrativas estão devidamente fundamentadas, contendo descrição clara das condutas infracionais, da norma violada e da penalidade aplicada, em conformidade com o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca de irregularidade, ônus que caberia à apelante, mas que não foi cumprido.

Dessa forma, não há elementos nos autos que demonstrem vícios ou nulidades nos processos administrativos. Pelo contrário, verifica-se que os procedimentos seguiram rigorosamente as normas aplicáveis, assegurando à parte o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, cabe reforçar que o controle judicial de atos administrativos limita-se à análise da sua legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos de multa aplicadas pelo PROCON se limita à análise da regularidade do procedimento administrativo em si, vale dizer, se foram fielmente observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CRFB), sendo vedada ao Poder Judiciário, sob pena de malferimento do princípio constitucional da independência e harmonia dos poderes (art. 2o, CRFB), a incursão no mérito do ato administrativo, ou seja, analisar a reclamação consumerista para averiguar se a empresa possui ou não responsabilidade em relação ao dano sofrido pelo consumidor."

(REsp n. 2.109.151, Ministro Mauro Campbell Marques, DJEN de DJe 13/12/2023.)

Assim, os processos administrativos que deram origem às multas aplicadas pelo Procon/MT não apresentam qualquer irregularidade que justifique a sua nulidade.

Diante disso, rejeito a alegação de irregularidade nos processos administrativos e mantenho sua plena validade.

Do valor da multa aplicada

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo Procon/MT possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é do que o exercício do poder de polícia, com o propósito de desestimular a repetição de condutas infrativas, garantindo o cumprimento das normas de proteção ao consumidor.

Contudo, assiste razão parcial à apelante no que se refere à desproporcionalidade das multas aplicadas. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso dos autos, verifico que os valores das multas aplicadas excedem de forma significativa os valores das faturas reclamadas, contrariando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A fixação de multas excessivas pode comprometer a legitimidade da sanção administrativa, transformando-se em medida confiscatória, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Após análise, proponho a adequação das multas aplicadas para o limite de 15 vezes o valor das faturas reclamadas, de acordo com os seguintes parâmetros:

1.

Processo Administrativo no 51.001.003.19-0001689

Valor da fatura reclamada: R$ 1.358,38

Valor da multa ajustado (15x): R$ 20.375,70

2.

Processo Administrativo no 51.001.003.19-0006610

Valor da fatura reclamada: R$ 843,26

Valor da multa ajustado (15x): R$ 12.648,90

3.

Processo Administrativo no 51.001.001.18-0009254

Valor da fatura reclamada: R$ 1.448,08

Valor da multa ajustado (15x): R$ 21.721,20

4.

Processo Administrativo no 51.001.001.18-0009283

Valor da fatura reclamada: R$ 1.508,36

Valor da multa ajustado (15x): R$ 22.625,40

5.

Processo Administrativo no 51.001.001.18-0008472

Valor da fatura reclamada: R$ 4.558,62

Valor da multa ajustado (15x): R$ 68.379,30

Total das Multas Ajustadas: R$ 145.750,50

Essa redução atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assegurando que as penalidades sejam adequadas e cumpram o objetivo punitivo e pedagógico sem caracterizar excesso.

Da condenação a título de honorários advocatícios

A parte apelante suscita a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que, conforme demonstrado nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em discussão, já há previsão de cobrança de 10% do valor executado ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS.

De fato, a Lei Complementar no 111, que regula a constituição do FUNJUS, prevê expressamente em seu artigo 120:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a cobrança de 10% sobre os créditos tributários ou não tributários é devida independentemente do ajuizamento da execução fiscal, sendo destinada ao FUNJUS. Assim, impor nova condenação em honorários advocatícios em sede judicial configura
bis in idem
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O entendimento desta Corte reforça tal posicionamento, conforme precedentes que evidenciam a necessidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios quando já recolhidos administrativamente ao FUNJUS:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS no acordo administrativo substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios.

3. Agravo interno desprovido.

(N.U 1018590-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Portanto, sendo os honorários advocatícios já incorporados ao montante devido e destinados ao FUNJUS, não se mostra cabível a repetição dessa condenação na esfera judicial. A manutenção da verba honorária configuraria duplicidade, violando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

1.

Reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo Procon/MT
para o total de
R$ 145.750,50 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)
, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade estabelecidos neste voto, devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a data da aplicação e acrescido de juros legais a partir da citação.

2.

Afastar a condenação em honorários advocatícios
fixados na sentença
, considerando a vedação de
bis in idem
, uma vez que a verba já foi incluída no montante devido ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS.

3.

Manter a sentença nos demais pontos
.

Condeno a parte apelada ao pagamento de
honorários advocatícios recursais
, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela apelante, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025